Tribunal: TJBA
Processo: 8001203-69.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001203-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DIREITO REAL SOBRE BEM IMÓVEL URBANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. INAPLICABILIDADE DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PARA AFASTAR COMPETÊNCIA MATERIAE FIXADA POR LEI. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juiz de Direito da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, diante da recíproca declaração de incompetência para processar e julgar a Ação de Usucapião nº 0096142-05.2010.8.05.0001, ajuizada por Jair de Sousa Santos. A controvérsia surgiu em virtude da ausência de relação de consumo na pretensão autoral — reconhecimento de domínio por usucapião de imóvel urbano — e da interpretação da Resolução nº 15/2015 do TJBA. A demanda foi inicialmente distribuída à 12ª Vara de Relações de Consumo, que se declarou incompetente por ausência de matéria consumerista. Remetido à 1ª Vara Cível e Comercial, este juízo também se declarou incompetente, entendendo que a resolução interna mantinha a competência do juízo originário. A questão foi submetida às Sessões Cíveis Reunidas do TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de usucapião, proposta antes da especialização das varas, deve ser processada pelo juízo originário (especializado em relações de consumo) com fundamento em resolução administrativa, ou pelo juízo cível competente em razão da matéria e da localização do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para julgar ação de usucapião é absoluta, por se tratar de direito real sobre bem imóvel, sendo fixada de acordo com o foro da situação da coisa, nos termos do art. 47 do CPC/2015 (antigo art. 95 do CPC/1973), não se admitindo sua modificação por ato administrativo ou resolução interna dos tribunais. 4. A Resolução nº 15/2015 do TJBA, que disciplina a manutenção de acervos pelas varas especializadas, não prevalece sobre norma legal que fixa competência ratione materiae, sendo inaplicável em hipóteses que envolvem competência absoluta. 5. O STJ pacificou o entendimento de que ações reais imobiliárias, como a usucapião, devem ser processadas e julgadas pelo juízo cível da localidade do imóvel, ainda que haja especialização do juízo originário por matéria diversa (ex.: CC 142849/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11.04.2017). 6. O juízo cível da Comarca da situação do imóvel é o competente para julgar a ação de usucapião, sendo inaplicável a perpetuação de competência com base em especialização posterior à propositura da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito improcedente. Tese de julgamento: 1. A competência para julgar ação de usucapião é absoluta e fixada em razão da matéria e da situação do imóvel, nos termos do art. 47 do CPC. 2. O juízo cível e comercial da comarca em que situado o imóvel é o competente para processar e julgar ação de usucapião, ainda que a ação tenha sido inicialmente distribuída a juízo posteriormente especializado em matéria diversa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 43, 47 e 953, I; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8001203-69.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e, como interessado, JAIR DE SOUSA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)